Tribunal: CARF
Processo: 10950.729417/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela suposta utilização de informações de terceiros, ausência de demonstrativo dos valores tributados e autuação por presunção quando a exigência teve por base exclusivamente valores informados pela autuada e as diferenças encontradas foram-lhe devidamente submetidas para justificativa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Descabe a imputação da multa qualificada quando não devidamente evidenciada nos autos a conduta dolosa, mormente se a exigência teve por base informações contidas nos Livros e documentos da pessoa jurídica autuada.
NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.729417/2018-18
ACÓRDÃO
1202-002.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L I J LOGÍSTICA E TRANSPORTES – EIRELI, NOVA DENOMINAÇÃO DE
RODOCARGAS LOGÍSTICA E TRANSPORTES - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela suposta
utilização de informações de terceiros, ausência de demonstrativo dos
valores tributados e autuação por presunção quando a exigência teve por
base exclusivamente valores informados pela autuada e as diferenças
encontradas foram-lhe devidamente submetidas para justificativa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Descabe a imputação da multa qualificada quando não devidamente
evidenciada nos autos a conduta dolosa, mormente se a exigência teve por
base informações contidas nos Livros e documentos da pessoa jurídica
autuada.
NATUREZA
CONFISCATÓRIA
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4).
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729417/2018-18
2
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, não conhecer do recurso,
por preclusão, em relação à matéria não suscitada na impugnação. Vencida a Conselheira Liana
Carine Fernandes de Queiróz que votou pelo conhecimento. Por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa ao
percentual de 75% (setenta e cinco por cento).

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) Conselheiros(as) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes
de Queiróz, Andréa Viana Arrais Egypto (substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto
(Presidente e Relator).

RELATÓRIO
A decisão recorrida assim resumiu o procedimento fiscal:
10. Inicialmente foram analisados os Livros Registro de Saída e os Conhecimentos
de Transporte Eletrônicos emitidos - (CT-e), obtidos junto ao Sistema Público de
Escrituração – SPED, e as declarações transmitidas pelo Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS) entregues pela
empresa.
11. Com relação as declarações PGDAS constatou-se que não havia receitas
informadas, divergindo, assim, das receitas escrituradas nos Livros Registro de
Saídas, bem como das receitas auferidas pela empresa através dos CT-e emitidos.
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729417/2018-18
3
12. Com relação aos CT-e emitidos, verificou-se que parte dos mesmos não foram
escriturados nos Livros Diário e Razão, conforme consta na planilha RELAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES NÃO ESCRITURADOS, fls. 1095.
13.
O
PGDAS
de
no
10654834201410001
-
Autenticação
10144.65275.48257.34268, entregue em 13/02/2014 (declaração original), foi
substituído em 25/02/2018, por declaração retificadora, atualmente ativa, na qual
não foram informados quaisquer valores tributáveis (declaração “zerada”), em
relação janeiro/2014 a setembro/2014.
14. Em 24/07/2018, a empresa intimada a justificar o fato das declarações
apresentadas ao Simples Nacional, período de 01/2014 a 09/2014, estarem
divergentes dos valores registrados no Livro Registro de Saídas, AR DY 97870385 4
BR, respondeu que as diferenças apuradas foram apropriadas no lucro presumido
em períodos posteriores.
15. E, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 5 - no qual o contribuinte foi
intimado a Justificar o(s) motivo(s) de os CT-e constantes na planilha RELAÇÃO
DOS CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES NÃO ESCRITURADOS não constarem nos
Livros Diário e Razão, a empresa respondeu que todos os valores teriam sido
escriturados.
16. Sobre a apresentação de declarações RETIFICADORAS (PGDAS) sem quaisquer
valores de receitas informadas e submetidas à tributação, a empresa afirmou que
teria sofrido bloqueio do PGDAS.
17. O contribuinte recebeu em sua Caixa Postal cadastrada junto à RFB (acesso via
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte – e-CAC) comunicado, enviado em
01/11/2017, uma vez que foram identificadas informações indevidas e sem
amparo legal inseridas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional – PGDAS, reduzindo impropriamente os valores devidos dos
tributos apurados, inclusive, informações acerca de suposta “IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA".
18. O comunicado faz referência às declarações de competência 10 a 12/2014, 01
a 12/2015, 01 a 12/2016 e 01 a 05/2017 - nas quais se identificou as indevidas
informações e o bloqueio de nova apurações, para os contribuintes que assinaram
os campos mencionados anteriormente indevidamente. Traz orientação para
retificar as declarações de todas as competências mencionadas, incluindo os
débitos não declarados de modo a não reduzir indevidamente as informações
sobre de Receita Bruta.
19. No entanto, a empresa apresentou declarações RETIFICADORAS (PGDAS)sem
quaisquer valores de receitas informadas e submetidas à tributação.
20. Portanto, para os meses de janeiro/2014 a agosto/2014, período em que o
contribuinte ainda estava sujeita ao Regime do SIMPLES NACIONAL, os valores
devidos foram constituídos de ofício no presente Auto de Infração, com base nos
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729417/2018-18
4
Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) emitidos pela RODOCARGAS
LOGÍSTICA E TRANSPORTE – EIRELI.
21. Como os valores constantes CT-e são maiores que os valores lançados nos
Livros Registro de Saída e Razão, foram considerados, no levantamento fiscal, as
receitas constantes nos CT-e. Diante disso, as receitas não declaradas pela
empresa foram consideradas omissão de receitas, conforme preconizam os
artigos 84 e 85 da Resolução CGSN 94/2011(Lei Complementar no 123/2006, art.
2o, inciso I e § 6o e art. 33. § 4o).
22. Em atendimento à Lei Estadual no 15.562, de 04/07/2007, para o cálculo do
ICMS devido ao Estado do Paraná foram considerados os percentuais de redução
de base de cálculo, previstos no Decreto 1.980/2007 (Regulamento do ICMS/PR).
23. Foi aplicada multa de 150% (setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44,
inciso I e § 1o da lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07, eis que: ocultou da autoridade fazendária a totalidade de sua receita
bruta auferida, não a informando nos respectivos PGDAS-D; apresentou PGDAS
RETIFICADORES sem a inserção de quaisquer receitas apuradas e respectivos
tributos devidos e não apresentou, após sua exclusão do SIMPLES NACIONAL,
qualquer declaração com outra forma de tributação (Lucro Presumido ou Lucro
Real), nem informou quaisquer débitos correspondentes em suas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários – DCTF
O profissional responsável pela contabilidade da empresa, Sr. Reginaldo Antônio
Fiori foi incluído no rol de responsáveis na Representação Fiscal para Fins Penais.
A pessoa jurídica autuada e o responsável penal apresentaram impugnação única
onde, em apertada síntese, trouxe os seguintes argumentos:
-
O auto de infração seria nulo por violação ao princípio do contraditório e da
la eis que não teria sido oportunizada chance de defesa e faltariam elementos de prova que
deveriam constar dos autos;
-
Não foram demonstradas as razões que implicaram na imputação da multa
no percentual de 150%. Além disso, a autuação teve por base informações contidas na
escrituração da pessoa jurídica;
-
A utilização da taxa Selic para cobrança dos juros de mora seria
inconstitucional; e:
-
Não seria cabível a sujeição passiva solidária eis que os arrolados não teriam
praticado qualquer conduta dolosa.
Em 20/05/2019, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba apreciou
a impugnação e prolatou o Acórdão 06-66.526 pelo qual considerou- a totalmente improcedente,
em decisão consubstanciada na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729417/2018-18
5
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITAS
Mantém-se o lançamento quando caracterizada a omissão de receita da atividade
operacional, em razão de recebimentos de prestação de serviços de transportes
não escriturados, sem que a contribuinte tenha provada a improcedência dessa
presunção relativa. No entanto, não há que se mantêlo, quando não comprovada
a procedência da mesma presunção relativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado com observância do art. 142 do CTN
e 10 do Decreto 70.235 de 1972, mormente quando a descrição dos fatos e a
capitulação legal permitem ao autuado compreender as acusações que lhe foram
formuladas no auto de infração, de modo a desenvolver plenamente sua peça
impugnatória.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NATUREZA DE NOTITIA CRIMINIS.
INCABÍVEL SUA DISCUSSÃO NA PRESENTE VIA.
A Representação Fiscal para Fins Penais tem natureza de notitia criminis e não é
objeto de discussão no processo administrativo fiscal. Quando enviada ao
Ministério Público Federal, a recorrente poderá ser chamada a esclarecer o
eventual ilícito na oportunidade do inquérito ou da resposta à eventual denúncia.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. APLICABILIDADE
a prática, reiterada, de subtrair ao conhecimento da fazenda pública as receitas
de sua própria atividade econômica e, consequentemente, de declarar tributos e
contribuições federais em montantes inferiores aos devidos, descaracteriza o
caráter fortuito do procedimento da contribuinte, sendo aplicável a multa de
ofício de 150%, pois constatado que à sua conduta esteve associada a sonegação
e/ou fraude.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
Sobre os débitos Tributários para com a União, não pagos nos prazos previstos em
lei, aplicam-se juros de mora calculados, a partir de abril de 1995, com base na
taxa SELIC.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Uma vez que os lançamentos de Pis, Cofins e CSLL decorreram dos mesmos
elementos prova que nortearam o do IRPJ, evidencia-se o caráter reflexivo,
impondo-se a eles, mudando o que deve ser mudado, o mesmo veredicto firmado
em face do lançamento principal.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729417/2018-18
6
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário
ratificando em essência as razões expedidas na peça impugnatória.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto - Relator
O recurso voluntário é tempestivo, foi interposto por signatários devidamente
legitimados e preenche as condições de admissibilidade.
Na peça recursal, a defesa sustenta que haveria cerceamento do direito de defesa
com violação do devido processo legal uma vez que a autuação teria sido lavrada com base em
informações colhidas junto a terceiros.
O recurso não se preocupou em esclarecer quem seriam esses terceiros. E não
poderia mesmo fazê-lo pois não existem. Todo o procedimento fiscal teve por base informações –
ou a ausência delas – contidas nas Declarações e nos livros escriturais da pessoa jurídica.
Tampouco há que se falar na ausência de descrição das razões fáticas e jurídicas da
exigência. O Termo de Verificação Fiscal (fls. 2440/2467) é minucioso em descrever o
procedimento fiscal (item 3), a análise das informações obtidas através das intimações (item 4) e a
legislação aplicável que justificou a exclusão do Simples.
Em algumas dessas intimações, como por exemplo os Termos de Constatação e
Intimação Fiscal no 5 e 6 são apresentadas tabelas ou planilhas indicando as divergências
encontradas pelo Fisco que, se não justificadas, implicariam em autuação. Não procede, dessarte,
a o argumento de ausência de entrega de demonstrativo com valores tributados.
Não merece melhor sorte a arguição de que o lançamento teria sido baseado em
mera presunção. Em resumo:
 no período sob exame o sujeito passivo entregou as declarações do PGDAS-
D com valores de receita zerados,
 com base na receita informada no Livro Registro de Saída e nas informações
contidas nos Conhecimentos de Transporte o Fisco obteve a receita
escriturada e não declarada; e:
 formalizou a exigência a partir das informações obtidas nos termos do item
anterior.
Pergunta-se: onde está a presunção? Em lugar nenhum, por óbvio.
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729417/2018-18
7
O argumento pela exclusão do ICMS/ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins foi
tema trazido apenas em sede recursal e, sendo inovação, não merece apreciação. Assim caminha
a jurisprudência do CARF, inclusive na CSRF:
Acórdão 9101-002.719:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação.
Acórdão 9101-005.261:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. A PRECLUSÃO ESTÁ
ATRELADA À QUESTÃO DE PROVA E NÃO RELATIVA À INSTITUTO PROCESSUAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso de questões probatórias e/ou matéria nova não apresentada
por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade
Mesmo que se entenda pela apreciação do argumento, registre-se que não foi
trazido qualquer elemento que indicasse a sistemática de cobrança do tributo a justificar uma
eventual apuração. Ao contrário, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 3 onde foi
solicitado um demonstrativo mensal informando os valores sujeitos à substituição tributária do
ICMS – eis ser esta a sistemática usual aplicada no transporte de cargas – a interessada sustentou
a desnecessidade de tal informação eis que o tributo seria responsabilidade de terceiros.
Em relação à imputação da multa qualificada, foi assim justificada pela autoridade
lançadora:
(I) ocultou da autoridade fazendária a totalidade de sua receita bruta auferida,
não a informando nos respectivos PGDAS-D;
(II) apresentou PGDAS RETIFICADORES sem a inserção de quaisquer receitas
apuradas e respectivos tributos devidos;
(III) não apresentou, após sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, qualquer
declaração com outra forma de tributação (Lucro Presumido ou Lucro Real), nem
informou quaisquer débitos correspondentes em suas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários – DCTF
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729417/2018-18
8
Para avaliação desses quesitos, deve-se ter como norte a circunstância de que a
exigência foi formalizada com base em dados constantes em registros do sujeito passivo, mais
especificamente no Livro Registro de Saídas e nos Conhecimentos de Transporte por ele emitidos.
Sob esse prisma, a meu ver o primeiro e o terceiro itens supratranscritos indicam
um caso de simples omissão.
Quanto à entrega dos PGDAS RETIFICADORES zerados, lembrando que as Declarações
originais continham valores declarados ainda que inferiores àquela efetivamente auferida, a recorrente
apresenta singela explicação quanto ao bloqueio do sistema que, de forma alguma, elide a infração
cometida. Entretanto como a retificação não foi feita nos livros da escrituração, tenho dúvidas quanto ao
intuito doloso.
Sendo assim, entendo pela desqualificação da multa para reduzi-la ao percentual de 75%
(setenta e cinco por cento).
Em relação à natureza confiscatória da multa de ofício, trata-se de alegação voltada a
princípios constitucionais, fora da alçada de apreciação deste colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2,
de Enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que se refere aos juros de mora com base na taxa SELIC , ao contrário do
suscitado têm sim previsão expressa na norma, conforme art. 13, da Lei no 9.065/95. Assim dispõe
a Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Não merece melhor sorte a reclamação face à incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício. A Súmula CARF no 108 é taxativa:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

De todo o exposto, em resumo, voto por não conhecer do recurso em relação à
matéria trazida apenas no recurso voluntário e, na parte conhecida; rejeitar as preliminares de
nulidade, manter a exigência quanto ao mérito e reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.371 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.729417/2018-18
9

Fl. 2635
DF CARF MF
Original